Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0708019-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PRISCILA ALVES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão de ID 150529993, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705507-17.2023.8.07.0003, movida em face de PRISCILA ALVES RODRIGUES, ora agravada. Na origem, o juízo proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID origem 150529993): 1. Constituição do devedor em mora. Nas ações de busca e apreensão de veículos, é dever do credor comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial efetivamente recebida no endereço informado no contrato (Acórdão n.865586, 20060110684017APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 22; Acórdão n.861760, 20141010095924APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, publicado no DJE: 24/04/2015. Pág.: 215; Acórdão n.861077, 20140910211470APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 22/04/2015. Pág.: 265), ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ou seja, o documento deve estar assinado por aquele(a) que o recebeu. Conforme se verifica na página 2 do documento ID 150502206, a Notificação Cartorária foi enviada ao devedor por e-mail, o que não atende a exigência legal, conforme precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA OU ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO OU PELO PROTESTO DO TÍTULO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EMAIL. MEIO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 3. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail, ou seja, fora da forma prescrita em lei. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciar o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621483, 07184553120228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA OU ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. O encaminhamento de notificação por e-mail não é suficiente para restar configurada a mora do réu/devedor. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1203226, 07049554020198070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] Emende-se a inicial para: a) comprovar a constituição do devedor em mora; b) anexar cópia das Condições Gerais registradas perante o 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo/SP, em 28/08/2018, sob o no 3.624.054; Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. P. I. [...] (Destaques no original) A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que a constituição em mora foi devidamente comprovada. Argumenta que, antes de encaminhar a notificação por e-mail, providenciou o seu envio com aviso de recebimento através dos Correios, a qual retornou com o resultado “ausente”. Alega que o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 exige apenas o envio da notificação para o endereço indicado no contrato. Defende que o documento foi enviado ao endereço eletrônico informado quando da celebração do contrato e que houve confirmação de entrega/leitura em 12/01/2023. Aduz que, no negócio firmado, a agravada anuiu com a sua comunicação através de endereço eletrônico. Assevera a existência de divergência na interpretação de legislação federal, bem como de dissenso jurisprudencial a respeito do assunto. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir a extinção do processo de origem até o julgamento do Agravo; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e considerar comprovada a constituição em mora, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo; e c) subsidiariamente, a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para que a agravante promova a realização do protesto perante o Cartório (ID 44371616). Não conhecido o recurso, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, nos termos do art. 932, III, do CPC. (ID. 44517564). Interposto AGRAVO INTERNO pela agravante conforme ID 45114798. O Agravante foi instado a se manifestar, considerando a informação do Juízo de Primeira Instância de que reconsiderou a decisão agravada (ID 47995220), oportunidade em que requereu a remessa do processo ao arquivo, tendo em vista desistência recursal da Agravante informando que não possui mais interesse no prosseguimento do Recurso, vez que não há matéria a ser discutida (ID 48696601). Vieram os autos à conclusão desta Relatoria. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 150502203- autos originários). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator